Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739948-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: ROSINETE DA SILVA GONCALVES, ENOQUE DA SILVA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709721-84.2019.8.07.0005 movido em desfavor de ROSINETE DA SILVA GONCALVES e ENOQUE DA SILVA GONCALVES, indeferiu os pedidos de (a) penhora de bens da sociedade empresária GONÇALVES § CARVALHO CORRETORA DE SEGUROS; (b) busca no Sniper; e (c) pesquisa de ativos com reiteração automática (ID no 209653027 do processo referência). Nas razões recursais (ID no 64298746), a agravante defende a necessidade de “aplicação da nova ferramenta a fim de buscar ativos financeiros do devedor com reiteração pelo prazo de 30 dias”, bem como de “penhora de bens da empresa do devedor: GONCALVES&amp; CARVALHO CORRETORA DE SEGUROS, CNPJ: 19.607.678/0001-65”. Menciona que estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar a realização de (a) nova pesquisa de ativos via sistema Sisbajud com a ferramenta de repetição programada (teimosinha); (b) “pesquisa de imóveis pelo sistema ERIDFT”; (c) “pesquisa de empresas em nome dos devedores”; (d) “busca patrimonial em nome do Executado, no sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos”; e (e) “indisponibilidade dos bens do executado alcançando bens presente e futuros, em cartórios de registro de imóveis e aos cartórios de títulos e documento, do DETRAN/DF, além da inclusão dos dados do executado no banco nacional de indisponibilidade de bens CNIB”. No mérito, pede a confirmação da liminar, eventualmente deferida, com a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo (ID no 51859505 do processo referência). É o relatório. DECIDO. De início, observa-se que o presente recurso apenas apresenta fundamentação relativa à nova pesquisa de ativos via sistema Sisbajud com a ferramenta de repetição programada (teimosinha), bem como à “penhora de bens da empresa do devedor: GONCALVES&amp; CARVALHO CORRETORA DE SEGUROS, CNPJ: 19.607.678/0001-65”. Assim, apesar da formulação dos pedidos de (a) “pesquisa de imóveis pelo sistema ERIDFT”; (b) “pesquisa de empresas em nome dos devedores”; (c) “busca patrimonial em nome do Executado, no sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos”; e (d) “indisponibilidade dos bens do executado alcançando bens presente e futuros, em cartórios de registro de imóveis e aos cartórios de títulos e documento, do DETRAN/DF, além da inclusão dos dados do executado no banco nacional de indisponibilidade de bens CNIB”, a agravante não apresenta quaisquer razões para viabilizar a análise das mencionadas questões. Portanto, os citados pedidos não devem ser conhecidos. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Do pedido de penhora de bens da empresa GONCALVES &amp; CARVALHO CORRETORA DE SEGUROS: Não há que se falar em probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em relação ao citado pedido, tendo em vista que, ao menos prima facie, não se pode considerar a penhora de bens da sociedade empresária GONÇALVES &amp; CARVALHO CORRETORA DE SEGUROS, uma vez que, em geral, a pessoa jurídica não é responsável pelas dívidas de seus sócios, bem como que não consta nos autos qualquer pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Do pedido nova pesquisa de ativos via sistema Sisbajud com a ferramenta de repetição programada (teimosinha): Em relação à análise do requisito da probabilidade do direito, faz-necessário destacar que, como se sabe, visando otimizar o tempo, os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e a constrição de bens da parte devedora. Os referidos sistemas somente podem ser consultados mediante autorização do Poder Judiciário, de modo que o processo de execução prossiga tanto no interesse do credor quanto no interesse da Justiça, que possui papel institucional de viabilizar a solução dos conflitos de interesse resistidos e não satisfeitos. Sobre o tema, este Tribunal adota a orientação do c. STJ quanto à possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade, a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Na hipótese vertente, verifica-se que a última diligência na tentativa de se localizar bens da parte executada, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em 16/05/2024, conforme consta nos IDs no 197285023 e 197783945 dos autos de origem. Nota-se que a diligência ocorreu recentemente – há apenas 4 (quatro) meses, restando parcialmente frutífera, em razão do bloqueio de somente o valor de R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais). Além disso, vale registrar que o exequente não apresentou elementos aptos a comprovarem a probabilidade do êxito da nova diligência pleiteada, realizando seu pedido de modo genérico, sem qualquer indício de mudança na situação patrimonial da parte executada, o que afastaria o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Poder Judiciário. Nesse cenário, destaco que compete precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora, uma vez que foram realizadas, recentemente, diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Portanto, em uma análise inicial, não verifico a probabilidade do direito da parte agravante em relação ao referido pedido. Por fim, verifica-se que, no caso vertente, também não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da e. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do Colegiado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador